Tribunal: TJDFT
Processo: 0742950-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO E NA DÍVIDA ATIVA. SEGURO GARANTIA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. A jurisprudência do colendo STJ firmou o posicionamento de que, quanto aos créditos não tributários, a oferta de seguro garantia ou fiança bancária tem o efeito de suspender a exigibilidade destes créditos. Precedentes.
2. Na hipótese, uma vez integralmente garantido o débito por meio de Apólice de Seguro Garantia, e estando dito débito sob discussão, não há óbice em impedir a inscrição da autora nos órgãos de proteção ao crédito e na Dívida Ativa até julgamento de mérito da ação, porque afastada a mora, já que a dívida foi garantida antecipadamente, e extirpada qualquer possibilidade de inadimplência.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.